Tribunal: TJBA
Processo: 2000106-56.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000106-56.2026.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOÃO PAULO LIMA GOMES

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA REMIÇÃO DE PENA PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM PPL 2024. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO Nº 391/2021 DO CNJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado da Bahia
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, que declarou a remição de
40 (quarenta) dias
da pena cumprida pelo agravado
JOÃO PAULO LIMA GOMES
(ID 98581049). O
Parquet
postula a reforma da decisão, sob o argumento principal de que o condenado já se encontrava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, o que, em sua visão, impediria a concessão de nova remição com base na aprovação em exame nacional, por suposta duplicidade de benefícios e em afronta ao art. 126 da Lei de Execução Penal e à Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça. O Agravado, em contrarrazões (ID 98581057), pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso ministerial. A Procuradoria de Justiça (ID 100982493) opinou pelo conhecimento e pelo
parcial provimento
do recurso, a fim de que os dias eventualmente já remidos pela frequência escolar fossem descontados do total concedido pela aprovação no ENEM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão central a ser dirimida consiste em determinar se o apenado, embora vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, possui direito à remição de pena pela aprovação no
Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL) 2024
, com fundamento na Resolução nº 391/2021 do CNJ, ou se tal concessão configuraria
bis in idem
em relação à remição eventualmente já concedida pelo estudo regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A
Resolução nº 391/2021 do CNJ
, ao prever a possibilidade de remição para pessoas que estudam por conta própria e obtêm aprovação em exames nacionais, teve como finalidade precípua prestigiar a conquista individual como um passo fundamental no processo de reinserção social. Portanto, a interpretação literal e restritiva do art. 3º, parágrafo único, da referida Resolução, que excluiria aqueles com acompanhamento educacional regular, mostra-se contraditória com o objetivo de incentivo à educação no ambiente carcerário.

4. O
Superior Tribunal de Justiça
realiza interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ, reconhecendo sua aplicabilidade às pessoas privadas de liberdade que estão vinculadas a atividades regulares de ensino. A corte Superior compreende que
não há bis in idem
na concessão do benefício, uma vez que o esforço para alcançar aprovação em exame de abrangência nacional constitui
fato gerador distinto
, apto a ensejar nova remição da pena.

5. O estudo para exames nacionais, como o ENEM, exige maior dedicação ao aprendizado, postura que deve ser incentivada pelo Judiciário, a fim de que a pena cumpra sua função ressocializadora.

6. A quantidade de dias remidos
(40 dias)
observou a base de cálculo prevista no parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391/2021 do CNJ, considerando que o apenado foi aprovado em
duas áreas de conhecimento
no ENEM PPL 2024, correspondendo a
20 (vinte) dias
para cada área.

7. A nova remição deve ser proporcionada
sem desconto
em relação a remições concedidas anteriormente pelo estudo, uma vez que, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aprovação em exames nacionais evidencia nível de esforço individual diferenciado e corresponde a
fato gerador diverso
da obtenção do mesmo grau de ensino no interior do estabelecimento prisional pelo simples cumprimento de carga horária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Agravo em Execução Penal conhecido e
não
provido.
Decisão que declarou a remição de pena mantida integralmente.

Teses de julgamento:

"1. É cabível a remição de pena pela aprovação no ENEM - Exame Nacional do Ensino Médio - ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, mediante interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ, por se tratarem de esforços distintos que não configuram
bis in idem
. 2. A aprovação em exame nacional constitui fato gerador distinto, apto a ensejar remição da pena, independentemente de o apenado já ter sido beneficiado com remição por frequentar atividades regulares de ensino, uma vez que o esforço para alcançar tal aprovação deve ser prestigiado como forma de incentivo à ressocialização. 3. A base de cálculo para a remição pela aprovação parcial no ENEM corresponde a 20 (vinte) dias de pena para cada área de conhecimento em que o apenado obtiver aprovação."

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:

Constituição Federal, art. 1º, inciso III, e art. 5º, incisos XLVI; Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), art. 126; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AREsp n. 3.037.203/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4/11/2025, DJEN 12/11/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.037.962/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4/11/2025, DJEN de 10/11/2025;

STJ, AgRg no RHC n. 185.243/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.

STJ - AgRg no REsp n. 2.138.850/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.

TJBA – AgExPe 2001143-55.2025.8.05.0080 – Rel. Des. Nilson Castelo Branco – 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal. Julgado em 02/02/2022- DJEN 06/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº
2000106-56.2026.8.05.0080
da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Agravante o
Ministério Público do Estado da Bahia
e Agravado
JOÃO PAULO LIMA GOMES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.